Tribunal: STF
Processo: RE 125641
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-12
Data de publicação: 1991-03-12

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR PUNIDO POR ATO  DISCIPLINAR
- ANISTIA - EMENDA CONSTITUCIONAL 26/85,  ART.  4.  -  INAPLICAÇÃO  -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA.
         A norma concessiva  de  anistia,  inscrita  no  art.  4.  da
Emenda Constitucional n. 26/85, apenas beneficia, no que concerne  as
instituições  castrenses,  como  seus  exclusivos  destinatarios,  os
servidores  militares  que  hajam  sofrido  punição   decorrente   de
motivação exclusivamente politica, fundada em atos de exceção,  quer
de  indole  institucional,  quer  de   natureza   complementar,   não
alcancando, por  isso  mesmo,  a  hipótese  de  sanção  eminentemente
disciplinar, baseada na legislação comum.::